Tribunal: STF
Processo: ARE 1594703
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 15): 

Câmaras Reunidas. Direito Processual Penal. Agravo interno em exceção de suspeição. Alegação de parcialidade do magistrado. Requisitos legais não atendidos. 
I. Caso em exame 
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de suspeição proposta contra a magistrada da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, sob a alegação de prejuízo à imparcialidade no julgamento de ação penal.
I I . Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manifestação da juíza recorrida, em decisão anterior, indica parcialidade ou prejulgamento aptos a configurar suspeição nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal.
I I I. Razões de decidir 
3. A mera discordância com o entendimento judicial não constitui prova concreta de parcialidade ou de interesse em favor de uma das partes, de modo que a atuação jurisdicional regular do magistrado não justifica, por si só, a suspeição. 4. A ausência de elementos objetivos e provas contundentes de parcialidade e o não enquadramento nas hipóteses taxativas de suspeição tornam inviável o acolhimento da exceção.
 I V . Dispositivo e tese 
5 . Agravo interno desprovido . 
Tese de julgamento: "Para que se configure a suspeição de magistrado, é necessária a apresentação de provas idôneas e concretas que demonstrem parcialidade na condução da demanda, não sendo cabível o uso da exceção de suspeição como substitutivo de recurso."

 Consta nos autos que NICOLAU NUNES DE MAYO JUNIOR opôs exceção de suspeição em desfavor da Juíza de Direito Katyane Viana Lima Meira da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO.
O  Tribunal de Justiça de Rondônia rejeitou a exceção de suspeição (Docs. 5 e 7). 
O Agravo Interno interposto (Doc. 11) não foi provido (Doc. 15).  
 Opostos embargos de declaração (Doc. 20), foram eles rejeitados (Doc. 24).
O réu, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º,  LIV e  LV e o art. 93, IX da CF/88 (Doc. 27).
Em suas razões recursais, afirma ser “[o] acórdão recorrido negou provimento ao incidente de suspeição do magistrado, violando frontalmente artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que: a) Comprometeu o devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, CF), permitindo que um juiz suspeito conduzisse o processo b) Violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), ao desconsiderar a evidente parcialidade do magistrado; c) Feriu a garantia da imparcialidade judicial (art. 95, CF), permitindo que um juiz, previamente inclinado ao pré-julgamento, continuasse a decidir a causa”  (Doc. 27, fls. 6-7).
Destaca que “[a] decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contrariou esse princípio fundamental ao manter a validade de atos processuais contaminados pela suspeição do magistrado, o que compromete a imparcialidade do julgamento e desrespeita garantias constitucionais essenciais. No caso concreto, restou evidenciado que o magistrado proferiu manifestações prévias que configuram pré-julgamento, comprometendo sua imparcialidade e maculando a legalidade do processo. No entanto, o Tribunal de origem afastou a suspeição sem fundamentação adequada, permitindo que o julgamento ocorresse em desacordo com as garantias do devido processo legal”(Doc. 27, fl. 10).
 Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para a “reforma dos acórdãos recorridos, sendo sanadas as violações anteriormente apontadas, reconhecendo que os vv. Acórdãos recorridos contrariaram o disposto nos artigos 5º, inciso LIV e LV, ambos da Constituição Federal; 5. Reconhecida a suspeição do magistrado, com a consequente anulação dos atos decisórios por ele proferidos; 6. Determinada a redistribuição do feito a outro magistrado imparcial, garantindo um julgamento justo e equitativo” (Doc. 27, fl. 19).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 32). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 34).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 26), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 32). Houve a interposição de Agravo (Doc. 33), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 45). 
É o relatório. DECIDO.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 27, fls. 6-7):

PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 
O presente Recurso Extraordinário é interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tendo em vista que o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia violou diretamente dispositivos constitucionais, notadamente o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
Dessa forma, com fulcro no artigo 1.035 do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, sustenta-se a presença da repercussão geral da matéria, haja vista a relevância jurídica e social do tema, que transcende os interesses subjetivos das partes e impacta diretamente a ordem constitucional e o devido processo legal. 
[...]
A matéria apresenta relevância social e jurídica por tratar da garantia de imparcialidade do magistrado, direito assegurado a toda parte litigante em um Estado Democrático de Direito. A ausência de um juiz imparcial compromete a própria credibilidade do sistema judicial e fere princípios basilares do ordenamento constitucional. 
Portanto, a presente demanda ultrapassa os interesses individuais das partes e afeta a estabilidade do sistema judicial como um todo, exigindo a manifestação desta Suprema Corte para garantir a aplicação correta da Constituição Federal.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
 De todo modo, o recurso não comporta provimento.
Mesmo que superados esses graves óbices, no caso dos autos, o TJRO manteve a manteve a rejeição de exceção de suspeição, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 15, fls. 3-6):

A suspeição de parcialidade de um magistrado, por implicar no afastamento do juiz originariamente competente para decidir o processo, ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária imparcialidade que deve nortear uma atividade judicial.  
A suspeição ocorrerá quando o magistrado for amigo ou inimigo íntimo das partes, ou de seus advogados, quando figurar na posição de credor ou devedor destas, dentre outras causas, todas enumeradas no art. 245 do Código de Processo Penal:
(...)
Diversamente às causas de impedimento do Juiz (arts. 252, 253 e 258, todos do Código de Processo Penal), as causas de suspeição vinculam subjetivamente o Magistrado a uma das partes, abrangendo conceitos jurídicos indeterminados, haja vista haver infinidade de vínculos subjetivos com aptidão de corromper a imparcialidade do julgador, não havendo, sempre, adequação exata da realidade fática com as proposições do art. 254 do CPP.  
Eventual suspeição, para ser acolhida, deverá se fundamentar em dados objetivos, concretos, que justifiquem o afastamento do juiz na condução do processo ou mesmo na decisão da causa. A parcialidade significa que o juiz não julga com independência de ânimo, dando preferência, injustamente, a uma das partes, favorecendo-a em detrimento da outra (MARIA HELENA DINIZ, 'Dicionário Jurídico', verb. 'parcial', ed. Saraiva, vol. 3, p. 516).  
No presente caso, a magistrada indeferiu a inicial da exceção de suspeição em face da Promotora de Justiça Priscila Matzenbacher Tibes por entender que o fato noticiado pelo excipiente ocorreu há mais de 08 anos, sendo certo que o procedimento pretendido por ele se encontra precluso, bem como, que não há nenhuma circunstância que possa levar à suspeição da Promotora de Justiça, sustentando que os fatos narrados pelo excipiente não passam de meras ilações. 
Como salientado em minha decisão monocrática, o fato de a juíza ter proferido uma decisão em dissonância com o pretendido pelo Excipiente não tem a capacidade, por si só, de evidenciar o seu interesse no julgamento da causa em favor da parte contrária e tampouco configura aconselhamento sobre o objeto da demanda. A parcialidade do julgador deve estar respaldada em prova idônea e inequívoca do objetivo do magistrado em beneficiar a parte adversa, apto a influenciar sua subjetividade na apreciação da demanda, bem como prejudicar o deslinde do processo. 
Se o agravante entende que a decisão da magistrada não estava correta deveria ter buscado a via recursal adequada, não se podendo presumir, muito menos concluir, que eventual desacerto decorreu da parcialidade do julgador. E, a propósito, a exceção de suspeição não pode ser manejada como sucedâneo do recurso apropriado. Observa-se claramente, portanto, que as hipóteses levantadas pelo ora Excipiente em nada retira a imparcialidade da juíza, de maneira que deve ser rejeitada a presente exceção de suspeição.
 O fato de a juíza ter proferido uma decisão em dissonância com o pretendido pelo Excipiente não tem a capacidade, por si só, de evidenciar o seu interesse no julgamento da causa em favor da parte contrária e tampouco configura aconselhamento sobre o objeto da demanda.  
A parcialidade do julgador deve estar respaldada em prova idônea e inequívoca do objetivo do magistrado em beneficiar a parte adversa, apto a influenciar sua subjetividade na apreciação da demanda, bem como prejudicar o deslinde do processo. Meras alegações sem fundamentos não são suficientes para comprovar a suspeição do juiz.  
Dessa forma, inexistindo qualquer demonstração acerca das condições legalmente previstas a gerarem a suspeição, menos ainda prova de qualquer parcialidade do Juízo natural, se não o regular desempenho da atividade jurisdicional pelo excepto, mostra-se impossível acatar a exceção produzida, que, ademais, não se sustenta em nenhuma prova, mas em conjecturas acerca do dever imposto à atividade jurisdicional.  
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão atacada.

Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido, cito julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a inadmissibilidade, na via recursal extraordinária, de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais. 2. A parte agravante alega a insubsistência dos óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à rejeição de exceção de suspeição de magistrado, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1558215 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 1/12/2025)

Por outro lado, no que à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente